Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DO MEDICAMENTO ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Evidenciando os relatórios médicos produzidos e a Nota Técnica do NATJUS que o medicamento prescrito (tacrolimus) é registrado na ANVISA, que sua indicação para o tratamento da “Nefrite Lúpica” diagnosticada está de acordo com o “Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia”, que foram esgotadas as opões disponíveis no SUS para o tratamento da doença e que o seu uso já evidencia melhora, a concessão judicial do seu fornecimento pelo Distrito Federal encontra amparo nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e está em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).
III. Apelação desprovida.